Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONDOMÍNIO ENTRE EX-COMPANHEIROS. ACESSÕES E BENFEITORIAS SOBRE A NUA PROPRIEDADE DE DOMÍNIO EXCLUSIVO DO EX-COMPANHEIRO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE SEGUIR PELO RITO DO ARTIGOS 725 E 730 DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FACULTADA A EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, I, CPC). CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por ex-companheira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A sentença foi proferida após a decretação do término da união estável e a determinação da partilha das “benfeitorias” realizadas no imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a via processual eleita pela ex-companheira é adequada para a partilha do bens comuns após a dissolução da união estável.
III. Razões de decidir
3. A pretensão da ex-companheira de extinguir o condomínio formado após a dissolução da união estável não encontra respaldo na via processual eleita, uma vez que a sentença determinou a partilha apenas das acessões e benfeitorias acrescidas à nua propriedade, de domínio exclusivo do ex-companheiro. Por essa razão, no primeiro momento, procedeu-se a sua avaliação, para definir o quinhão que caberia a cada uma das partes.
4. A expressão "benfeitorias" foi utilizada para englobar tanto a casa construída (acessão), quanto as benfeitorias propriamente ditas (piscina, área verde), sendo incontroverso que a nua propriedade era do ex-companheiro, comprada antes da união estável.
5. De acordo com a sentença, a ex-companheira tem direito apenas a metade do valor das acessões e benfeitorias, mas não sobre a nua propriedade, não sendo possível adotar o rito da dissolução do condomínio.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “A via processual eleita para a partilha das acessões e benfeitorias erigidas sobre a terra nua, de propriedade exclusiva de terceiro ( ex-companheiro) não é a ação de extinção de condomínio e sim o cumprimento de sentença por quantia certa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, 321, parágrafo único, 725.